Tribunal: TJSP
Processo: 0001288-54.2020.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acolhimento de exceção de pré-executividade, no bojo do incidente de impugnação, mas apenas para reconhecer sua nulidade – Ausência de extinção da execução – Verba honorária não devida – Precedentes do STJ – Recurso provido.